Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-89.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança no
:
1001084-89.2020.811.9005
Impetrante(s)
:
COMÉRCIO DE MADEIRA TRICOLOR EIRELI - EPP
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por COMÉRCIO DE MADEIRA TRICOLOR EIRELI - EPP contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, que, nos autos do processo no 1018063-69.2020.8.11.0003, declarou na esfera criminal o perdimento do produto florestal apreendido, consistente em 32,9561m3, de madeira serrada em ripa, caibro, vigota e viga, da essência florestal Vatairea sp (Angelim-amargoso), e determinou a sua doação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo ser realizado um único leilão para a alienação do produto florestal.
Sustenta o impetrante que foi privado de seus bens sem o devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o que fere os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a autoridade apontada como coatora indeferiu seu pedido de exercer o direito de contrapor à acusação, a fim de que pudesse demonstrar que não teve qualquer participação no transporte dos produtos florestais, sendo que tal obrigação ficou a cargo do motorista do veículo transportador.
Aduz que os produtos florestais são legítimos e devidamente descritos na nota fiscal, e que não tinha qualquer possibilidade de ter acesso a documentos comprobatórios de pane mecânica do caminhão de origem, assim também não teria possibilidade de comprovar a substituição do caminhão, haja vista que o motorista do veículo jamais transmitiu tais documentos para a empresa impetrante, e seguiu viagem em outro caminhão que não estava descrito no DOF.
Assevera a presença do periculum in mora, se deferida a pretensão apenas na sentença final, pois os produtos apreendidos (madeira), após serem doados em cumprimento a decisão emanada da autoridade coatora, sem que se tenha oportunizado ao impetrante o direito ao contraditório, implicará na ineficácia da medida, em razão do produto florestal não se encontrar mais à disposição para a realização da perícia, em razão de ter sido doado, caracterizando, desta feita, a irreversibilidade quanto ao cerceamento da sua defesa.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para a fim de determinar a imediata entrega, na condição de depositário fiel, da carga de madeiras apreendidas, em favor da Impetrante, tendo em vista a possibilidade de deterioração dos produtos florestais, e no mérito seja confirmada a liminar para revogar a decisão objurgada.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, que, nos autos do processo no 1018063-69.2020.8.11.0003, declarou na esfera criminal o perdimento do produto florestal apreendido, consistente em 32,9561m3, de madeira serrada em ripa, caibro, vigota e viga, da essência florestal Vatairea sp (Angelim-amargoso), e determinou a sua doação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo ser realizado um único leilão para a alienação do produto florestal.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris, e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso dos autos, vê-se que a impetrante enfrentou a apreensão de 32,9561m3, de madeira serrada em ripa, caibro, vigota e viga, da essência florestal Vatairea sp (Angelim-amargoso), que estava sendo transportada em desacordo com o Documento de Origem Florestal -DOF no 23324850 e Nota Fiscal DANFE no 000.001.343, conforme Auto de Inspeção/SEMA lavrado pela Polícia Militar Ambiental sob no 203987, Termo de Apreensão no 165106, Autos de Infração nos 173259 e 173260; Termo de Depósito n.o 110173 e Relatório Técnico no 237/2aCIA/BPMA/2020, datados de 28.10.2020.
Dessa forma, foi constatado pelos agentes de fiscalização ambiental que o transporte do produto florestal foi realizado com Documento de Origem Florestal – DOF vencido, assim como constatou-se divergência na descrição do veículo de transporte constante do DOF no 23324850, que não foi corrigida no transbordo, estando em desacordo com o disposto na Instrução Normativa do IBAMA disciplina nos artigos 46 e 48, III e IV, e, por consequência, os produtos florestais foram apreendidos. Vejamos:
Art. 46. Se, por motivo de caso fortuito ou força maior, houver necessidade de suspensão ou da extensão do prazo de validade do DOF, o interessado deverá requerê-la ao órgão ambiental competente apresentando documentação que comprove os motivos da solicitação e, se for o caso, boletim de ocorrência lavrado junto à autoridade policial. (NR) (Redação dada pela IN IBAMA 09/2016).
(...)
Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:
(...)
III - transporte realizado em veículo(s) diferente(s) do autorizado/declarado;
IV - cancelado ou fora do prazo de validade;
A divergência de dados no DOF invalidou todo o transporte, caracterizando a conduta descrita no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Em mesmo sentido, prevê o artigo 25 e seu § 2o, da Lei no 9605/98, in verbis:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 2o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
Ainda, dispõe o artigo 107, inc. III e § 4o, do Decreto no 6514/08:
Art. 107. Após a apreensão, a autoridade competente, levando-se em conta a natureza dos bens e animais apreendidos e considerando o risco de perecimento, procedera da seguinte forma:
(...)
III - os produtos perecíveis e as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliados e doados.
(...)
§ 4o Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e guarda, atestados pelo agente atuante no documento de apreensão.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no 1969801200824223012, acompanhado pelo Auto de Inspeção/SEMA lavrado pela Polícia Militar Ambiental sob no 203987 e Relatório Técnico no 237/2aCIA/BPMA/2020, datados de 28.10.2020, que levou à apreensão das mercadorias, está integralmente acostado aos autos. No referido TCO os fatos estão circunstancialmente narrados, permitindo que a empresa fiscalizada se defenda propriamente. Da mesma forma, permite a cognição exauriente do Juízo.
Depreende-se, ainda, que o impetrante apresentou defesa nos autos de origem, contudo o Juízo entendeu por cumprir os ditames legais, que determinam que o transporte do produto florestal, que se encontrava divergente com as informações contidas no DOF (que inclusive estava vencido), dá ensejo à pena de perdimento e doação.
Ressalta-se, ainda, que a alegação de que a responsabilidade é exclusiva do transportador não se sustenta, pois a proprietária do produto florestal e a responsável pela emissão dos documentos ambientais correlatos é dela, ou seja, da impetrante.
Assim, analisando o contexto fático-probatório, que ora se apresenta, tenho que as razões do impetrante não conferem a segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator